Tribunal: TJSP
Processo: 1038061-95.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038061-95.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante LPS
CAMPINAS CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com correção do erro material e sem alteração do resultado. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038061-95.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 36043 va
2
VOTO No 36043
EMB.
DE
DECLARAÇÃO
N.
1038061-95.2019.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGANTE: LPS CAMPINAS CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material.
Corrigido o erro. Embargos acolhidos, com correção do
erro material, mas sem alteração do resultado.
I- Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por LPS CAMPINAS CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA., por entender
que o V. Acórdão de fls. 218/226 que deu parcial provimento ao recurso
ocorreu em erro material.
Pleiteia a embargante a correção do erro
material existente no v. acórdão embargado, de modo que seja
declarada a nulidade do procedimento administrativo n. 01461/2013/ADM.
Este o relatório.
II- A pretensão da embargante comporta
acolhimento.
Por equívoco constou outro número no processo
administrativo anulado, contudo, de acordo com a fundamentação do
Acórdão, o número correto do procedimento administrativo que fora
anulado é o de n.o 01461/2013/ADM. Por isso se efetua a correção
necessária, mantendo-se no mais o julgado e o resultado.
Isto posto, acolhe-se os embargos para
correção do erro material, sem alteração do resultado.
VERA ANGRISANI
Relatora